Tribunal: STF
Processo: HC 93147
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ROUBO,
   TRÁFICO DE ENTORPECENTES E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SENTENÇA
   CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
   PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PARA O CRIME DE
   CONCUSSÃO; DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO; E,
   ALTERNATIVAMENTE, DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. O habeas corpus é garantia
   constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma
   ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de
   plano; isto é, sem a necessidade de minucioso exame das provas
   contidas nos autos (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88).
2.
   Impossibilidade de reexame das provas produzidas na origem
   (interrogatório dos acusados; laudos periciais; prova
   testemunhal; entre outras) para dar pela desclassificação do
   crime de extorsão mediante seqüestro (art. 159 do CP) para o
   crime de concussão (art. 316 do CP). Inviável o pedido de
   absolvição do paciente quanto ao crime de roubo, bem assim o
   reconhecimento da tentativa (inciso II do art. 14 do CP).
   Precedentes: HC 90.017, da relatoria do ministro Ricardo
   Lewandowski; e HC 86.205, de minha relatoria.
3. Habeas corpus
   indeferido.